Tribunal: TRF3
Processo: 5014167-14.2020.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
938/1006)

5014167-14.2020.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014167-14.2020.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: D.R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Afirma a embargante que a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento incorreu em erro material ao fazer constar que não foi diligenciado junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, a fim de se aferir a possível existência de bens em nome do executado.

3. Afirma também que a referida pesquisa foi feita, e indica as folhas 62 dos autos físicos (do processo de origem), em que consta o resultado da pesquisa, que restou negativa. Com isso, alega que houve o exaurimento das diligências para localização de bens da executada, o que autoriza a aplicação do art. 185-A, CTN.

4. Acrescenta a embargante que o desprovimento do agravo interno se deu com fundamento genérico de “acerto na decisão monocrática”.

Sem resposta.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

5. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

6. No presente caso, de fato, há vício a ser sanado. Conforme apontado pela embargante, foram realizadas as pesquisas de bens da executada, com resultados negativos.

7. Quanto ao pedido de indisponibilidade de bens, o Superior Tribunal de Justiça fixou, em regime de repetitividade, as hipóteses de cabimento no Tema repetitivo 714.

8. Dívida cobrada na execução fiscal 0008958-97.2016.4.03.6109 é de natureza tributária, das espécies imposto e PIS/Cofins.

9. Admissível, portanto, a indisponibilidade dos bens da devedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Embargos ACOLHIDOS, com efeitos infringentes.

11. Tese de julgamento: Dívida de natureza tributária. Indisponibilidade de bens do executado. Possibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Art. 185-A, CTN.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5014167-14.2020.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: D.R.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno. Segue a ementa (ID 266232483):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.021, § 3o DO NCPC. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- A vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo.

- Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

- Agravo interno desprovido.

UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, ora embargante (ID 269019211), afirma que a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento incorreu em erro material ao fazer constar que não foi diligenciado junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, a fim de se aferir a possível existência de bens em nome do executado.

A embargante afirma também que a referida pesquisa foi feita, e indica as folhas 62 dos autos físicos (do processo de origem), em que consta o resultado da pesquisa, que restou negativa. Com isso, alega que houve o exaurimento das diligências para localização de bens da executada, o que autoriza a aplicação do art. 185-A, CTN.

Acrescenta a embargante que o desprovimento do agravo interno se deu com fundamento genérico de “acerto na decisão monocrática”.

Sem resposta.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso, de fato, há vício a ser sanado. Conforme apontado pela embargante, foram realizadas as pesquisas para localização de bens da executada, com resultado negativo.

Quanto ao pedido de indisponibilidade de bens, o Superior Tribunal de Justiça fixou, em regime de repetitividade, as hipóteses de cabimento:

"Tema 714. A indisponibilidade de bens e direitos autorizada pelo art. 185-A do CTN depende da observância dos seguintes requisitos: (i) citação do devedor tributário; (ii) inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal; e (iii) a não localização de bens penhoráveis após esgotamento das diligências realizadas pela Fazenda, caracterizado quando houver nos autos (a) pedido de acionamento do Bacen Jud e consequente determinação pelo magistrado e (b) a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN".

(STJ, 1a Seção, REsp n. 1.377.507/SP, j. 26/11/2014, DJe de 02/12/2014, rel. Min. OG FERNANDES – grifei).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. 185-A DO CTN. INAPLICABILIDADE.

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". (Enunciado Administrativo n. 3/STJ).

2. A indisponibilidade de bens e direitos prevista no art. 185-A do CTN não se aplica às hipóteses de execução fiscal de créditos de natureza não tributária. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ, 1a Turma, AgInt no AREsp n. 1.488.737/RS, j. 20/02/2020, DJe de 28/02/2020 rel. Min. GURGEL DE FARIA).

No mesmo sentido, precedentes desta Corte Regional:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM DE INDISPONIBILIDADE. ARTIGO 185-A DO CTN. REQUISITOS. NÃO CUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. - A determinação de indisponibilidade dos bens da devedora, nos termos do artigo 185-a do CTN deve atender aos seguintes requisitos: i) que a dívida seja tributária; ii) que o devedor seja devidamente citado e não pague ou apresente bens à penhora; e iii) que haja o prévio esgotamento dos meios de localização de bens penhoráveis a ele pertencentes. - Agravo de instrumento desprovido.

(TRF-3, 4a Turma, AI 5012803-02.2023.4.03.0000, j. 29/04/2024, Intimação via sistema DATA: 12/05/2024, Rel. Des. Fed. ANDRE NABARRETE NETO);

Nesse sentido, é relevante destacar que a dívida cobrada na execução fiscal, 0008958-97.2016.4.03.6109 é de natureza tributária, das espécies imposto e PIS/Cofins.

Admissível, portanto, a indisponibilidade dos bens da devedora, conforme requerido pela agravante, ora embargante.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e dar provimento ao agravo interno e, consequentemente, dar provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Afirma a embargante que a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento incorreu em erro material ao fazer constar que não foi diligenciado junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, a fim de se aferir a possível existência de bens em nome do executado.

3. Afirma também que a referida pesquisa foi feita, e indica as folhas 62 dos autos físicos (do processo de origem), em que consta o resultado da pesquisa, que restou negativa. Com isso, alega que houve o exaurimento das diligências para localização de bens da executada, o que autoriza a aplicação do art. 185-A, CTN.

4. Acrescenta a embargante que o desprovimento do agravo interno se deu com fundamento genérico de “acerto na decisão monocrática”.

Sem resposta.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

5. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

6. No presente caso, de fato, há vício a ser sanado. Conforme apontado pela embargante, foram realizadas as pesquisas de bens da executada, com resultados negativos.

7. Quanto ao pedido de indisponibilidade de bens, o Superior Tribunal de Justiça fixou, em regime de repetitividade, as hipóteses de cabimento no Tema repetitivo 714.

8. Dívida cobrada na execução fiscal 0008958-97.2016.4.03.6109 é de natureza tributária, das espécies imposto e PIS/Cofins.

9. Admissível, portanto, a indisponibilidade dos bens da devedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Embargos ACOLHIDOS, com efeitos infringentes.

11. Tese de julgamento: Dívida de natureza tributária. Indisponibilidade de bens do executado. Possibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Art. 185-A, CTN.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, ACOLHEU os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e dar provimento ao agravo interno e, consequentemente, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão